Tribunal: TJES
Processo: 5018418-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018418-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: Estado do Espírito Santo e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018418-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: SUSANA MENDES BARBOSA SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. BENEFÍCIO PARA A PARCELA QUE SUPERAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DO RGPS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SUSANA MENDES BARBOSA SANTOS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é portadora de Espondiloartrose Anquilosante (CID 10: M45) e Paralisia Irreversível e Incapacitante (CID 10: G62), postulando junto aos requeridos a isenção de pagamento do imposto de renda. Destaca que de novembro de 2021 a novembro de 2023 os valores permaneceram sendo descontados, motivo pelo qual busca o reconhecimento da Espondiloartrose Anquilosante como doença grave, com isenção do IR no período mencionado.

Em contestação (ID 10650960), o 1º requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que a
Espondiloartrose Anquilosante não se encontra no rol taxativo da Lei Federal nº 7713/88, art. 6º, inciso XIV, e da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
.

Em contestação (ID 10650968), o 2º requerido reitera também que a doença não está incluída no rol taxativo da Lei nº 7713/88.

A sentença (ID 10650973) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À vista do exposto, DECLARO prescrita qualquer pretensão anterior a 14/06/2019 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Requerido IPAJM a restituir à Requerente os valores correspondentes às contribuições previdenciárias descontadas relativas ao período de 11/2021 a 11/2023, atualizados da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela foi descontada, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (Tema 810/STF e Tema 905/STJ); e a partir de 09/12/2021, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021). Observando-se o limite de alçada (Lei 9.099/1995, art. 3º, § 3º c/c art. 12.153/2009, art. 2º e art. 27).

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, art. 487, inc. I, II)
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10650983), unicamente questionando que não constou a ressalva prevista no art. 40, § 3º, da LCE nº 282/2004 no dispositivo da sentença.

A autora e o 2º requerido apresentaram contrarrazões (ID’s 10650987 e 10650988).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

A questão é singela. O art. 40, § 3º da LCE nº 282/2004 assim dispõe:

Art. 40 [...]

§ 3º A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, INCIDIRÁ APENAS SOBRE AS PARCELAS DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO QUE SUPEREM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).

Estando a Espondiloartrose Anquilosante no rol elencado, por certo deve constar no dispositivo da r. sentença que o direito da autora ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária será em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, unicamente para acrescentar no dispositivo da r. sentença de ID 10650973 que o direito da autora ao benefício da isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria e de imunidade da contribuição previdenciária será em relação a parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)